Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL REFLEXOS OU RICOCHETE. EXTRAVIO DE APARELHO AUDITIVO EM UTI DE HOSPITAL. EVOLUÇÃO A ÓBITO. VIÚVA. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença condenou a ora Recorrente no pagamento de dano moral no importe de R$ 4.000,00 em favor da viúva (Recorrida), a título de dano moral, em face do extravio de um aparelho de surdez utilizado pelo seu marido, quando estava sob os cuidados hospitalar da Recorrente, e que veio a óbito. A sentença pontua que “a falha de prestação de se serviços da parte ré provocou danos morais a parte, ao agravar seu sofrimento em decorrência da morte do seu cônjuge, por conta dos diversos transtornos causados pelo sumiço do aparelho auditivo, ora em discussão.”

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, ID 48153523 e 48153525. Contrarrazões no ID 48153527.

3. O hospital Recorrente pretende a reforma da sentença alegando que o extravio do aparelho não poderia lhe ser imputado a sua responsabilidade, uma vez que o quarto que o paciente ficou era acessível à várias pessoas. Asseverou a inocorrência de danos morais reflexos, eis que perda do aparelho de surdez se trata de aborrecimento, não ultrapassando a pessoa do ofendido para alcançar seus familiares, não podendo ser comparada a gravidade de uma morte, aleijão ou vida vegetativa. Sustentou também que não poderia haver enriquecimento sem causa, considerando as condições da suposta lesada. Por fim, disse que não há prova que demonstrem os alegados danos morais suportados pela viúva.

4. Na jurisprudência o dano moral reflexo é considerado nos seguintes termos: “O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. (REsp 1734536 / RS 2014/0315038-6, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

5. Embora a indenização do dano moral reflexo não se limite à hipótese de morte, esta não se aplica a qualquer dano, especialmente quando se trata dos incômodos do cotidiano. No presente caso, restou provado o extravio do aparelho auditivo do extinto, quando estava aos cuidados da Recorrente, e que houve tentativas de composição amigável entre as partes.

6. Apesar dos transtornos suportados pela viúva, em face do extravio do aparelho de surdez de seu marido, não vislumbro a ocorrência de dano moral. Desse modo a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido da inicial.

7. Recentemente esta mesma 2a Turma julgou no mesmo sentido o processo 0700245-47.2023.8.07.0016, ementa publicada em 22/08/2023, nos seguintes termos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EXTRAVIO DE APARELHO AUDITIVO EM UTI DE HOSPITAL. EVOLUÇÃO A ÓBITO. FILHA DO DE CUJUS. DANOS REFLEXOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
....
7. Analisando as provas trazidas, resta claro que houve o extravio de pertences do falecido quando estava sob os cuidados do recorrente, e os relatos da recorrida indicam várias tentativas de negociação a fim de ser ressarcida pelo aparelho auditivo desaparecido. A situação descrita, embora tenha gerado transtornos para a recorrida, não é apta a embasar o pedido de condenação por danos morais. A sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
...

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

9. Sem condenação em honorários face do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.